Tribunal: STF
Processo: ARE 1595707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Inaptidão por descumprimento de regra editalícia. Reexame de provas e de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a reforma da decisão agravada demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas editalícias, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.

    III. Razões de decidir

    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental a que se nega provimento.